Tribunal: TJPA
Processo: 0013864-70.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013864-70.2016.8.14.0005

APELANTE: DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA, FABIANO BERNARDO DA SILVA

APELADO: MAISA CESTARO BORTOLOTTI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. RETRATAÇÃO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE RETRATAÇÃO ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXONERAÇÃO. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE PRODUÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DO ATO IMPUGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Colendo STJ, o servidor público que realizar o pedido administrativo de retratação em momento anterior à publicação da Portaria ou do Decreto de exoneração, poderá ser o mesmo acolhido com o fim de retornar ao efetivo exercício do seu cargo. Precedentes do STJ e Jurisprudência.

2. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 27 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MAÍSA CESTARO BORTOLOTTI,
concedeu a ordem pleiteada, determinando o retorno da impetrante ao cargo de profissional de educação, “professor nível II”, no prazo de 30 (trinta) dias.

Na peça inicial, a impetrante narrou que foi aprovada em concurso público para o cargo de profissional de educação (professor nível II), tendo tomado posse em 31.01.1998. Disse que, por razões médicas, pleiteou exoneração de referido cargo em janeiro de 2014, com expedição do respectivo Decreto exoneratório no mesmo ano.

Aduziu que teve ciência de que não houve a publicação do ato de exoneração no Diário Oficial do Município, razão pela qual formulou pedido administrativo de retratação pública do seu pedido de exoneração, em 10.03.2016, a fim de ser reintegrada ao seu cargo. Em resposta, a Municipalidade negou seu pleito, indeferindo seu pedido em 12.09.2016.

Sustentou a possibilidade de retratação do pedido de exoneração e apontou, para tanto, a imprescindibilidade de publicação do ato administrativo em diário oficial, o que não ocorreu, ofendendo o princípio da publicidade.

Requereu, assim, a concessão da segurança, com o deferimento de medida liminar e, ao final, a concessão definitiva da segurança pretendida, com sua reintegração ao cargo público, inclusive com pagamento das verbas salariais desde a data da impetração do writ.

Foram prestadas informações pelo impetrado e o Órgão Ministerial emitiu parecer favorável a concessão da segurança pleiteada (Id. 2767487).

Após, sobreveio a sentença recorrida, concessiva da segurança, nos seguintes termos:

“Portanto, considerando que a impetrante exerceu o direito de retratação nos termos exigidos, antes da publicação do Decreto Exoneratório no Diário Oficial, entendo que deverá ser atendido pela Administração Pública o pleito de retratação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar ao impetrado e a autoridade coatora, Sr. Domingos Juvenil Nunes de Sousa e Sr. Fabiano Bernardo da Silva, que providenciem o retorno da impetrante MAISA CESTORA BORTOLOTTI ao cargo público de profissional de educação cargo professor nível II, no prazo de 30(trinta) dias, tudo sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, apurados após o término do prazo fixado, revertidos em favor da parte impetrante, sem prejuízo, da eventual responsabilização pela infração penal correspondente.

Custas na forma da lei.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em razão da vedação legal (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

Sentença sujeita ao reexame necessário nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Altamira-Pá, 13 de novembro de 2017”.

Inconformado, em suas razões recursais, o apelante pontua que a apelada foi servidora pública entre 2006 e 2014, sendo que requereu, entre 2012 e 2014, dois anos de licença sem vencimento.

Afirma que, em janeiro de 2014, após o retorno da licença sem vencimento, a apelada solicitou exoneração do cargo, o que culminou no Decreto de Exoneração nº 369, de 22 de janeiro de 2014.

Assevera que, apenas em 2016, ou seja, mais de dois anos depois, a recorrida resolveu retratar-se do pedido de exoneração, obtendo resposta negativa da Administração Municipal.

Sustenta que o ato de exoneração de servidor é interno e individual, de modo que, mesmo não tendo sido publicado o Decreto no Diário Oficial, não se pode falar em qualquer prejuízo à ex-servidora ou a terceiros.

Aduz que nem todos os atos da Administração Pública necessitam de publicação geral, de modo que, para os atos de exoneração, bastaria a publicação restrita, ou seja, que se dê conhecimento ao próprio servidor interessado.

Diante dessas razões, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de reformar a sentença de origem para julgar improcedente o pedido inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 2767492.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2932235), que de manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 2982696).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em verificar se escorreita a sentença de origem,
que concedeu segurança pleiteada, determinando
o retorno da impetrante ao cargo de profissional de educação (professor nível II), no prazo de 30 (trinta) dias.

O Juízo de Piso considerou, para tanto, a ausência de publicação do seu Decreto de Exoneração no Diário Oficial, que enseja a possibilidade de sua retratação, a despeito do grande lapso temporal ocorrido entre o primeiro pedido (de exoneração) e o segundo (de retratação), pedido que foi negado administrativamente.

Pela leitura dos autos é possível concluir que, de fato, a impetrante requereu sua exoneração em janeiro de 2014
, que culminou com o Decreto de Exoneração nº 369, de 22 de janeiro de 2014 (Id. 2767484).

Posteriormente, teve ciência de que referido ato não teria sido publicado no diário oficial do Município, razão pela qual formulou pedido administrativo de retratação pública de seu pedido de exoneração, em 10.03.2016, a fim de ser reintegrada ao seu cargo. Em resposta, a Municipalidade indeferiu seu pedido em 12.09.2016.

Em suma, o Município defende que alguns atos, como o de exoneração, não precisam ser publicados no Diário Oficial, pois se exigiria para eles apenas publicidade restrita, em vez de publicidade geral.

Nesse contexto, comungo com o entendimento empossado pelo Juízo
a quo
no sentido de que
ato de exoneração não atendeu aos requisitos legais, tendo em vista a ausência de publicação no Diário Oficial, a despeito do que o próprio texto do ato administrativo previa, indicando que
“Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 12/01/2014”
.

Portanto, o argumento do apelante de que o ato de exoneração prescinde de publicação no Diário Oficial não pode prosperar, em face da exigência do art. 37 da Constituição Federal, pelo princípio da publicidade.

A Administração Pública possui como um de seus corolários, para o regular seu funcionamento, o princípio da publicidade, segundo o qual seus atos somente poderão surtir efeito, tanto internos (
inter partes
) como externos (administrados em geral), depois que forem publicados no órgão oficial.

Logo, não deve prevalecer o argumento do recorrente, tendo em vista que a Constituição Federal não realiza tal distinção entre publicação geral e publicação restrita.

Além do mais, ao contrário do que foi suscitado pelo apelante, há interesse público na publicação do referido ato, uma vez que implicará em consequências, tais quais impactos orçamentários e a necessidade de convocar outros candidatos para o cargo ou até mesmo realizar novo certame público.

Com efeito, tem-se o entendimento de que o pedido de exoneração da servidora é passível de retratação, desde que efetuado antes da publicação do ato, o que se vislumbra no presente caso, na medida em que o decreto de exoneração não foi publicado no Diário Oficial.

Assim sendo, já que a impetrante se retratou,
sem que tenha sido publicado o ato exoneratório de servidor público municipal, a
exoneração
não se perfectibilizou a ponto de produzir efeitos jurídicos, sendo direito do servidor retornar às suas atividades.

Nessa linha, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. RETRATAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POSSIBILIDADE
. 1.
Hipótese em que a agravada requereu a exoneração de seu cargo e, antes da publicação de seu desligamento, entrou com pedido de retratação, que foi indeferido. Em consequência, fora exonerada.
2.
"Regida a Administração pelo princípio da publicidade de seus atos, estes somente têm eficácia depois de verificada aquela ocorrência, razão pela qual, retratando-se o servidor, antes de vir a lume o ato de vacância (posse em outro cargo), sua situação funcional deve retornar ao status quo ante, vale dizer, subsiste a ocupação do cargo primitivo" ( REsp 213.417/DF, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 13/12/1999, p. 188).
3. Inaplicável a Súmula 126/STJ, porque o acórdão decidiu a questão aplicando normas infraconstitucionais. Somente o fundamento diretamente firmado na Constituição pode ensejar recurso extraordinário. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 245516 MG 2012/0221639-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/03/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2013)

Ademais, já se pronunciou esta Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM.
PEDIDO DE EXONERAÇÃO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO INDEFERIDO. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO PRÓPRIO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETRATAÇÃO PELA SERVIDORA DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE EXONERAÇÃO
. TEMPESTIVO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. 1. No caso, a servidora pública municipal do cargo de técnica de enfermagem requereu a exoneração do cargo, em razão da aprovação em outro concurso público, sendo que diante da compatibilidade de horários, desistiu tempestivamente, efetuando o cancelamento do pedido de exoneração, porém a SESMA indeferiu administrativamente. 2.
2. Conforme entendimento do Colendo STJ, o servidor público que realizar o pedido administrativo de retratação em momento anterior à publicação da Portaria ou do Decreto de exoneração, poderá ser o mesmo acolhido com o fim de retornar ao efetivo exercício do seu cargo. Precedentes do STJ.
3. Condenação dos impetrados a pagarem os vencimentos que a impetrante deixou de receber desde a data de sua primeira reintegração (novembro de 2019), devidamente atualizados e corrigidos a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Manutenção da sentença. 4. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08299347520208140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021)”

Nesse sentido, vale destacar ainda a jurisprudência a seguir:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo:
MANDADO
DE
SEGURANÇA
(CÍVEL) n. 8015786-69.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMILE UISE DE SANTANA NASCIMENTO CAMPOS Advogado (s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado (s): ACORDÃO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
EXONERAÇÃO
A PEDIDO. RETRATAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO EXONERATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE PRODUÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DO ATO IMPUGNADO. DIREITO DE RETORNO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES.PRECEDENTES DO STJ.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
. O cerne da questão aqui tratada está na existência ou não do direito da Impetrante de retornar ao exercício de cargo público, do qual havia espontaneamente requerido
exoneração
, pela impossibilidade de cumulação de
cargo
, nunca obtendo resposta, ou mesmo publicado qualquer ato exoneratório. No caso ora analisado a impetrante comprova que era titular do cargo público de Professora de Inglês, com carga horária de 20 (vinte) horas, no Colégio Estadual Deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Alagoinhas/Ba., e em 19 de setembro de 2012, formulou pedido de
exoneração
, ante a impossibilidade de acumulação de cargos públicos Comprovada a existência de pedido de retratação tempestiva, quanto ao pedido de
exoneração
anteriormente formulado, 'sem que tenha sido publicado o ato exoneratório de servidor público estadual, de modo que a
exoneração
não se perfectibilizou a ponto de produzir efeitos jurídicos, é direito do servidor retornar às suas atividades'. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Segurança
concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado
de
Segurança
n. 8015786-69.2019.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – EMILE UISE DE SANTANA NASCIMENTO CAMPOS, e como Impetrado – o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a
segurança
, para reconhecer o direito da Impetrante a reintegração cargo público de Professora de Inglês, do Estado da Bahia, com carga horária de 20 (vinte) horas, nos termos do voto da Relatora. Salvador. (TJ-BA - MS: 80157866920198050000, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 14/02/2021)

ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
.
APELAÇÃO
CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO.
EXONERAÇÃO
A PEDIDO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE
EXONERAÇÃO
. DECISÃO ADMINISTRATIVA DA AUTORIDADE COATORA QUE NÃO OBSERVOU O REQUERIMENTO DE RETRATAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS CRONOLÓGICAS DOS ATOS DE
EXONERAÇÃO
. PORTARIA MUNICIPAL EXONERATÓRIA PUBLICADA EM DATA ANTERIOR À DECISÃO QUE AUTORIZOU A
EXONERAÇÃO
.
PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE

MACULADO
. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DO SERVIDOR ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO EXONERATÓRIO.
APELAÇÃO
CÍVEL IMPROVIDA
. 1.
Preliminar
de carência de ação rejeitada, vez que constatadas as condições de ação, do mesmo modo afastada a preliminar de inadequação da via eleita por ausência de provas pré-constituídas, já que os documentos acostados nos autos são suficientes para análise dos fatos e do direito alegado, não havendo necessidade de dilação probatória. 2. MÉRITO. 3. A apelada ingressou com requerimento de retratação da
exoneração
em 12/03/2013, uma terça-feira, enquanto que a decisão administrativa sobre a
exoneração
se deu em 18/03/2013, uma segunda-feira, de forma que se deu sem observância do pedido de retratação da servidora apelada. 4. Ademais, apesar da decisão administrativa ser do dia 18/03/2013 (segunda-feira), em que a autoridade coatora adotou como razões de decidir o Parecer jurídico nº 20/2013, autorizando o Departamento de Recursos Humanos a tomar todas as providências legais, a Portaria Municipal nº 255/2013 que tratou da
exoneração
é datada de 10/03/2013, um domingo, configurando uma total inconsistência cronológica. 4. Abusivo e ilegal o ato de
exoneração
quando maculou o princípio da
publicidade
, publicação esta condição de eficácia e moralidade dos atos administrativos, uma vez que a decisão administrativa da autoridade coatora que autorizou a
exoneração
é do dia 18/03/2013, enquanto que a Portaria Municipal que exonerou a apelada e a certidão de sua publicação foram apresentadas pela apelante com datas anteriores, todas datadas no dia 10/03/2013, um domingo, dia este sabidamente sem expediente da sede da Prefeitura. 5. Os atos administrativos de
exoneração
foram elaborados após o
requerimento
de retratação, sem a análise deste, indo de encontro ao entendimento dos tribunais pátrios e do STJ, segundo o qual se a retratação do pedido de
exoneração
ocorrer antes da publicação do ato, pode o servidor retornar ao status quo ante. 6. Apelo improvido à unanimidade. (TJ-PE - APL: 3197168 PE, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2014)

Portanto, considerando que o pedido de retratação da impetrante foi protocolado tempestivamente, a sentença reexaminada e apelada se encontra correta em seus fundamentos ao determinar a reintegração da servidora ao cargo público.

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo
que deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação

e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/03/2023